Tribunal: TJMT
Processo: 1005749-20.2022.8.11.0004
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-02-16
Data de publicação: 2023-02-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1005749-20.2022.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Direito de Imagem]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[BRUNO DA SILVA JUSTINO - CPF: 033.786.981-28 (RECORRENTE), KEVEN JHONES RODRIGUES MARQUES - CPF: 054.475.941-97 (ADVOGADO), MAGAZINE LUIZA S/A - CNPJ: 47.960.950/0001-21 (RECORRIDO), ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES - CPF: 134.198.768-07 (ADVOGADO), MAGAZINE LUIZA S/A - CNPJ: 47.960.950/0001-21 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – DEFEITO NO PRODUTO –
ESTORNO DO VALOR PAGO EFETUADO DE FORMA ADMINISTRATIVA – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO
– SENTENÇA MANTIDA -
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Visa o recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. nº 152884938, que homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e
julgou improcedente o pedido inicial
.

Em argumento recursal, o recorrente
alega a ocorrência de danos morais, em razão da demora no estono do valor pago pelo produto defeituoso
.
Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões, a recorrida rechaça tais fundamentos, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2ª Turma Recursal Temporária:

Inicialmente,
constata-se que o pedido de justiça gratuita formulado pelo recorrente não foi apreciado pelo Juízo singular. Assim,
defiro
tal pleito, ressalvadas as hipóteses legais de revogação posterior do benefício.

Segundo consta na petição inicial, o autor, no dia
18/01/2022
,
comprou da empresa
Estrela10
, parceira da
Magazine Luiza
, uma
prensa térmica para sublimação 8 em 1 Trevalla – TL-SBL42 Pro Branca
, no valor de
R$ 1.912,16 (um mil e novecentos e doze reais e dezesseis centavos).

Afirma que o referido produto apresentou defeito, que foi informado à reclamada no dia
10/03/2022
, sendo que no dia
15/03/2022
recebeu
e-mail
da demandada reconhecendo o defeito, ocasião em que o reclamante optou pela troca do produto, pois o havia adquirido para uso profissional, publicidade.

No entanto, diante da demora na troca do produto, no dia
04/05/2022
, o autor solicitou o estorno do valor pago, que ocorreu no dia
06/05/2022 (protocolo 627402300).

A reclamada, por sua vez, afirma que realizou o
estorno administrativo da quantia paga
pelo reclamante, conforme comprovante anexado no id. 152884933.

O magistrado singular homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e
julgou improcedente o pedido inicial
, sendo que ao fundamentar sua decisão ponderou que:

“(...) Incontroverso o defeito no produto e o cancelamento da compra. Em suma, o julgamento depende da análise da demora na restituição do valor do produto, bem como eventual responsabilidade civil da promovida.

Ressalto que o estorno foi devidamente realizado, dois meses antes da propositura da ação
.

No tocante a indenização por danos morais,
a parte autora não demonstra que a demora na restituição causou grave ofensa à honra ou a atributo da personalidade
. (...)”
(grifei)

Pois bem, analisando o contexto fático-probatório existente nos autos
, vejo que a sentença recorrida
não
merece reparo.

Isso porque, a reclamada demonstrou nos autos que houve o estorno do valor pago pelo produto defeituoso,
de forma administrativa
, fato que não possui
o condão de acarretar ofensa aos direitos de personalidade do consumidor.

A propósito:

RECURSO ADESIVO DA AUTORA –
Deixo de conhecer o recurso adesivo da parte autora, visto que, em sede de Juizado Especial, inexiste a previsão de tal recurso, sendo caso de não conhecimento.
RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO –
PRODUTO ADQUIRIDO PELA INTERNET NÃO ENTREGUE
– SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMADA –
COMPRA CANCELADA E VALOR ESTORNADO – MERO ABORRECIMENTO NÃO ENSEJA REPARAÇÃO CIVIL
– QUESTÃO RESOLVIDA ADMINISTRATIVAMENTE – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Não obstante os dissabores experimentados pela recorrida ao não ter recebido em tempo o produto que adquiriu pela internet, o valor foi estornado e o problema resolvido administrativamente
.

Verifica-se que houve o cancelamento da compra efetuada pela internet e deu início ao processo de cancelamento da venda, e em seguida, o estorno.

Como houve o ressarcimento dos valores de forma tempestiva, os fatos articulados não suplantam o mero aborrecimento.

Em face da ausência de qualquer ofensa a atributo da personalidade da autora, não está caracterizado o dano moral
.

Sentença reformada para afastar a condenação por danos morais, e julgar improcedentes a pretensão inaugural, na forma do art. 487, inciso I, do CPC.

Recurso conhecido e provido.
(TJMT - Recurso Inominado nº.: 1002905-96.2019.8.11.0006, Turma Recursal Única, Relator: Juiz Marcelo Sebastiao Prado de Moraes, Data de Julgamento: 23/11/2020) (grifei)

Ressalte-se que o dano moral passível de indenização é aquele consistente na lesão a um bem jurídico extrapatrimonial contido nos direitos da personalidade, tais como: vida, integridade corporal, no seu aspecto subjetivo, liberdade, honra, decoro, intimidade, sentimentos afetivos e a própria imagem.

Insta salientar o posicionamento jurídico adotado pela Jurisprudência pátria para a caracterização do dano moral, como se vê:

“Dano moral puro – Caracterização – Sobrevindo, em razão do ato ilícito, perturbação nas relações psíquicas, na tranquilidade, nos sentimentos e nos afetos de uma pessoa, configura-se o dano moral, passível de indenização.” (STJ – 4ª T. – Resp – Rel. Barros Monteiro – j. em 18/02/92 – RSTJ 34/285).

Contudo, ao meu sentir, no caso dos autos, não houve lesão a nenhum dos bens jurídicos acima mencionados, fato este que afasta a ocorrência de dano moral pelo reclamante.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade, conforme art. 98, §3º, do Código de Processo Civil.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/02/2023